Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55240223, o SINDIRETA/DF requereu que seja dado prosseguimento ao feito, mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos substituídos CARLOS ROBERTO MACHADO VIEIRA e CELIA MARIA DE ALMEIDA. Instado, o Distrito Federal informou ciência quanto à petição do exequente (ID: 56231210). Pois bem. Os honorários advocatícios relativos à execução foram fixados no ID: 44516658. O processo foi declarado saneado quanto a todos substituídos não-anuentes no ID: 44516658. Os EE n. 2009.00.2.003330-2 / PJe: 00033302420098070000 transitaram em julgado (ID: 11233787 - Pág. 1 daqueles autos). Quanto ao modo de pagamento, verifica-se que os respectivos embargos transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos servidores CARLOS ROBERTO MACHADO VIEIRA e CELIA MARIA DE ALMEIDA, devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento), deferido no ID: 9602514. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 13 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador